Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO PLANO E PORTABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por administradora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos beneficiários, crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, para manter a vigência do plano de saúde durante o tratamento e condenar, de forma solidária com a operadora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada autor. Sustenta a apelante ilegitimidade passiva, regularidade da notificação de rescisão contratual e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a administradora do plano de saúde possui legitimidade passiva;
(ii) verificar a regularidade da notificação de rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão;
(iii) determinar a responsabilidade solidária da administradora e da operadora do plano de saúde; e
(iv) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e, à luz dos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC, responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos prejuízos decorrentes da rescisão contratual e de falhas na prestação do serviço.
4. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, excetuados os de autogestão.
5. A Resolução ANS no 557/2022 exige notificação prévia de 60 dias para rescisão unilateral de contrato coletivo, devendo a comunicação ser direcionada ao beneficiário. A notificação enviada pela administradora foi intempestiva, e a da operadora, irregular por não ter sido encaminhada diretamente ao usuário.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e a jurisprudência do TJDFT reconhecem a ilicitude da rescisão sem observância do prazo e da forma legalmente previstos, bem como a responsabilidade solidária entre operadora e administradora.
7. O Tema 1.082 do STJ, que assegura continuidade assistencial em casos de tratamento garantidor de sobrevivência, não se aplica ao tratamento de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, por não se tratar de situação de risco de vida.
8. A irregularidade na notificação impõe a manutenção do plano por 60 dias contados da ciência deste acórdão e, após esse prazo, a expedição de carta de portabilidade aos beneficiários.
9. A rescisão irregular de plano de saúde que interrompe tratamento de beneficiário enseja dano moral, pois atinge direitos da personalidade, causando angústia e insegurança. O valor fixado de R$ 7.000,00 para cada autor apelado observa os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade adotados pela 4a Turma Cível.
10. A correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ; os juros de mora fluem a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo e responde solidariamente com a operadora pelos prejuízos ao consumidor.
2. A notificação de rescisão de plano coletivo deve ser encaminhada diretamente ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de irregularidade.
3. A rescisão irregular enseja a manutenção temporária do plano e o dever de expedição de carta de portabilidade.
4. O cancelamento indevido de plano de saúde causa dano moral indenizável, cuja correção monetária incide desde o arbitramento e os juros moratórios desde a citação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34; Lei no 9.656/1998, art. 13, II, “b”, parágrafo único; Resolução ANS no 557/2022, arts. 14 e 23; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 2015; STJ, REsp no 1.866.598/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 19/5/2025; STJ, Tema 1.082; STJ, REsp 657.717/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 2028678, Rel. Sérgio Rocha, 4a T. Cível, j. 31/7/2025; TJDFT, Acórdão 2014964, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a T. Cível, j. 26/6/2025; TJDFT, Acórdão 1771229, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a T. Cível, j. 11/10/2023.